Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA IRREGULAR DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE RECONHECIDA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento. Esta pessoa é denominada pela doutrina de by stander, que é justamente o terceiro atingido pela atividade empresarial, sem que configure o consumidor final de serviços e sem qualquer relação com o fornecedor (Acórdão 841982).
2. Incumbe à instituição bancária adotar medidas de segurança eficientes para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo de consumidores equiparados, faltando-lhe cautela em autorizar a abertura de conta corrente por fraudador, o que ensejou inequívocos constrangimentos à parte autora, que teve seu nome negativado nas listagens de restrição de crédito e seu score reduzido, sofrendo restrição indevida no mercado.
3. Em que pesem aos dissabores referentes ao fato narrado, decorrentes da inscrição irregular do nome do consumidor nas listagens de restrição de crédito e redução do seu score, o evento danoso não deixou marcas permanentes na parte autora, justificando-se a redução do montante arbitrado a título de danos morais, no intuito de evitar o enriquecimento sem causa.
4. No tocante aos honorários advocatícios, o percentual indicado pelo sentenciante é suficiente para remunerar o trabalho do patrono, que não extrapolou ao esperado em casos análogos.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS, PROVIDA PARCIALMENTE A DO BANCO DO BRASIL E NÃO PROVIDA A DA PARTE AUTORA.